Tribunal: TJES
Processo: 5033302-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033302-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. DISCUSSÃO SOBRE CADEIA DOMINIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos em face da Massa Falida de Atlantic Veneer do Brasil S.A. Indústria de Madeiras e outro. O apelante sustenta a nulidade da arrematação judicial de imóvel sob o argumento de sobreposição de matrículas e vícios na cadeia dominial, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial para apurar sobreposição de áreas configura cerceamento de defesa; (ii) definir se os embargos de terceiro constituem via processual adequada para a desconstituição de assentamentos registrais e análise de vício originário em cadeia dominial de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se destina a instruir matéria que extrapola os limites cognitivos da via eleita, sendo o juiz o destinatário das provas.

4. Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, limitam-se à proteção da posse ou do domínio contra constrição judicial injusta, não se prestando à ampla rediscussão da higidez de registros imobiliários e pedido de anulação ou cancelamento de matrícula.

5. A pretensão de reconhecimento de sobreposição de áreas e cancelamento de matrícula imobiliária exige via cognitiva própria, sendo inadequada a utilização de embargos de terceiro para a retificação indireta de registros ou reconstituição de cadeia dominial.

6. A presunção de legitimidade dos atos registrais pretéritos somente pode ser infirmada em demanda apta a esse específico enfrentamento, e não nos estreitos limites dos embargos de terceiro.

7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal impõe-se por força do parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Os embargos de terceiro são incompatíveis com o pedido de cancelamento ou anulação de matrícula registral fundamentado em sobreposição de áreas ou vícios na cadeia dominial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 674.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RR, AC: 0810784-25.2021.8.23.0010, Rel. Antônio Augusto Martins Neto, julgado em 21.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Édio de Oliveira Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos dos Embargos de terceiro ajuizados em desfavor da Massa Falida de Atlantic Veneer do Brasil S.A. Indústria de Madeiras, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido para rejeitar a pretensão de desconstituição da constrição incidente sobre o imóvel objeto de arrematação judicial, cassar os efeitos da liminar anteriormente deferida e condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id.
17527346
, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
os embargos de terceiro seriam cabíveis para a tutela de sua posse e de seu alegado domínio sobre a área controvertida;
b)
há sobreposição entre matrículas imobiliárias, decorrente de vícios na cadeia dominial do bem levado a leilão no processo falimentar;
c)
a presunção de legitimidade do registro imobiliário seria relativa e poderia ser afastada pelos documentos acostados aos autos;
d)
a sentença teria apreciado de forma insuficiente a controvérsia registral subjacente; e
e)
teria ocorrido cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial destinada a demonstrar a alegada sobreposição de áreas, razão pela qual requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a sua anulação para reabertura da instrução.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
17527357
e
17527358
, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5033302-58.2023.8.08.0024
Apelante:
Édio de Oliveira Almeida
Apelados:
Massa Falida de Atlantic Veneer do Brasil S.A. Indústria de Madeiras e Mário Adriano Barco
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os embargos de terceiro constituem via processual adequada para a discussão acerca de alegada sobreposição de matrículas e de supostos vícios na cadeia dominial do imóvel objeto de arrematação judicial, bem como se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, implicou violação ao contraditório e cerceamento de defesa.

O recurso não merece provimento. Com efeito, a sentença recorrida examinou com acerto a controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância, porquanto a pretensão deduzida pelo embargante, a despeito da roupagem processual conferida à demanda, não se dirige propriamente à tutela possessória ou dominial típica dos embargos de terceiro, mas, em verdade, à desconstituição de assentamentos registrais e ao reconhecimento de alegada sobreposição de áreas, providência que exige via cognitiva própria e incompatível com os estreitos limites desse instrumento processual.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro se destinam à proteção daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Não se prestam, contudo, à ampla rediscussão da higidez da cadeia registral imobiliária, nem à retificação indireta de matrículas, menos ainda à invalidação de atos registrais pretéritos cuja presunção de legitimidade somente pode ser infirmada em demanda apta a esse específico enfrentamento.

A narrativa recursal evidencia que o apelante busca, essencialmente, o reconhecimento de vício originário na formação das matrículas que compõem o acervo arrecadado na falência, sustentando que a matrícula levada à hasta pública abrangeria indevidamente área pertencente ao seu patrimônio. Portanto, a premissa reside na necessidade de reconstituir a cadeia dominial dos imóveis, confrontar desmembramentos, remembramentos e registros subsequentes, apurar eventual erro ou inconsistência cartorária e, ao final, conforme o pedido do autor, cancelar a matrícula, tudo isso por meio de embargos de terceiro. Trata-se, pois, de discussão que extrapola, de maneira manifesta, o objeto e a finalidade da via eleita, razão pela qual correta a conclusão do magistrado de primeiro grau ao reconhecer a inadequação da via eleita para o fim prático perseguido pelo embargante.

Daí porque também não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. No caso concreto, a prova pericial requerida pelo apelante tinha por escopo justamente apurar a alegada sobreposição de matrículas e reconstituir a cadeia dominial do imóvel, destinando-se a instruir matéria que não poderia ser validamente resolvida no bojo dos embargos de terceiro.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ANULAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. EVENTUAL ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA ÁREA A SER DESOCUPADA COINCIDIR COM A PROPRIEDADE DA EMBARGANTE QUE POSSUI MATRÍCULA DE REGISTRO DISTINTA . IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE DOS EMBARGOS TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MATÉRIA QUE DEVE NECESSARIAMENTE SER ANALISADA EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RR - AC: 0810784-25.2021 .8.23.0010, Relator.: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Data de Julgamento: 21/04/2022, Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

Cito, ainda, o parecer da Procuradoria de Justiça, a qual também entendeu pela manutenção da sentença recorrida,
in verbis:

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de terceiro possuem natureza jurídica estrita, destinando-se exclusivamente à proteção da posse ou do domínio de bem pertencente a terceiro estranho à relação processual, quando atingido por ato judicial constritivo. Trata-se de ação de índole eminentemente desconstitutiva, cujo objeto é limitado à exclusão do bem da constrição indevida.

Assim,
"os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa [...]"
(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Não se presta, portanto, à rediscussão da validade do título executivo, da legalidade do processo originário, tampouco à revisão da cadeia dominial ou à correção de registros públicos. Portanto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a inadequação da via eleita para o exame das alegações deduzidas pelo embargante, que extrapolam os limites objetivos dos embargos de terceiro. As teses recursais, centradas em supostos vícios registrais, cancelamento de matrículas, inconsistências temporais e alegada nulidade da arrematação, demandariam ampla dilação probatória e discussão própria de ações específicas, como retificação de registro imobiliário ou ação petitória, o que não se compatibiliza com a estreita cognição da presente demanda.”

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.